Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-94.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ção do preparo em dobro, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, o qual fora desprovido. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Embargos acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação das rés deixando de conhecê-lo em razão da deserção.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001696-94.2018.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Acórdão que não conhecera do recurso pela intempestividade. Suspensão de prazos processuais e do expediente forense. Tempestividade reconhecida. Preparo, contudo, recolhido e comprovado dois dias após a interposição do recurso. Incidência do art. 1.007, § 4o do CPC. Determinação para complementação do preparo em dobro, sob pena de deserção. Interposição de

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Acórdão que não conhecera do recurso pela intempestividade. Suspensão de prazos processuais e do expediente forense. Tempestividade reconhecida. Preparo, contudo, recolhido e comprovado dois dias após a interposição do recurso. Incidência do art. 1.007, § 4o do CPC. Determinação para complementação do preparo em dobro, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, o qual fora desprovido. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Embargos acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação das rés deixando de conhecê-lo em razão da deserção.